Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA - TAVI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a realização de procedimento cirúrgico é indicada como urgente e necessária para combater a patologia acometida pelo segurado - estenose aórtica grave clássica, de etiologia aterosclerótica/degenerativa, sintomático, com indicação de implante de transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) - revela-se o risco concreto, atual e iminente à saúde do paciente, presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.